Tribunal: TJDFT
Processo: 0748746-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão de TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECEDENTE RECURSAL, relatando o Requerente que, embora coberto por liminar concedida em agravo de instrumento, sobreveio sentença julgando improcedente seu pedido e suspendendo os efeitos da liminar. Ao ID 53542378 foi concedida a tutela antecipada antecedente dos presentes autos, que deverão ser apensados ao recurso principal de apelação, no 0737445-36.2023.8.07.0001. O recurso principal deverá ter seu seguimento previsto em lei. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator